Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027277-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), ROSELI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 242.009.642-87 (AGRAVANTE), ELIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 414.733.709-06 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 125, II, DO CPC. INTERVENÇÃO DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu em ação indenizatória, promovida pela agravante, em virtude de acidente de trânsito.

2. A agravante sustenta preclusão consumativa, pois o pedido foi formulado após a decisão de saneamento, e a inclusão da seguradora seria desnecessária, tumultuando o processo.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de denunciação da lide formulado após a decisão de saneamento deve ser indeferido em razão da preclusão, ou se, diante da ausência de análise judicial expressa e da natureza da matéria, seria admissível a intervenção da seguradora no polo passivo.

III. Razões de decidir
4. A decisão de saneamento não apreciou o pedido de denunciação da lide, não havendo pronunciamento judicial expresso sobre a matéria.
5. A ausência de decisão impede o reconhecimento de preclusão, uma vez que a preclusão somente se opera diante de comando judicial inequívoco.
6. A admissibilidade da denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, decorre da existência de relação jurídica entre o réu e a seguradora, independentemente da definição de culpa no mérito principal.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria relativa à intervenção de terceiro é de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo.
8. A inclusão da seguradora visa concentrar, em um único feito, eventual responsabilidade regressiva, promovendo celeridade, economia e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de pronunciamento judicial expresso sobre pedido de denunciação da lide impede o reconhecimento de preclusão consumativa.
2. A matéria relativa à admissibilidade da denunciação da lide é de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo.
3. É legítima a inclusão da seguradora quando demonstrada a existência de contrato vigente à época dos fatos e a pertinência do vínculo com o fato discutido nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125, II; art. 357, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1304398/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2015; TJSP, AI 2055118-24.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 26.04.2023; TJMT, N.U 1029021-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
ROSELI BATISTA DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais (Processo nº 1004380-90.2024.8.11.0013), ajuizada em face de
ELIEL RIBEIRO DE SOUZA
, a qual deferiu a denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida com ofensa ao devido processo legal, uma vez que o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu ocorreu após o saneamento do feito e, portanto, estaria fulminado pela preclusão consumativa. Sustenta que o saneamento processual foi expressamente proferido na decisão de Id. 190851760, datada de 22/04/2025, nos termos do art. 357 do CPC, sem qualquer manifestação tempestiva por parte do réu quanto à admissão de terceiro.

Afirma, ainda, que a admissão da seguradora no polo passivo implicará tumulto processual e violação aos princípios da celeridade e da economia processual, além de ser desnecessária, pois o direito de regresso do agravado poderá ser exercido por meio de ação autônoma, nos termos do §1º do art. 125 do Código de Processo Civil. A agravante ressalta que o próprio agravado, em sua contestação, negou a culpa pelo acidente, o que reduz a utilidade prática da intervenção da seguradora neste momento.

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, indeferida a denunciação à lide da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, determinando-se o prosseguimento do feito apenas entre a agravante e o agravado Eliel Ribeiro de Souza. Postula, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

No tocante à tutela de urgência, houve pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, que foi
indeferido por este Relator
, mediante decisão de Id. 307241366. Naquela decisão, entendeu-se que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que não se vislumbrou a existência de preclusão expressa da matéria nem risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante.

O agravado
ELIEL RIBEIRO DE SOUZA
apresentou contrarrazões, aduzindo a legalidade e a pertinência da denunciação da lide à seguradora, com fulcro no art. 125, II, do CPC, considerando a existência de apólice de seguro vigente à época dos fatos, firmada em nome do proprietário do veículo envolvido no acidente (Id. 313716360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
ROSELI BATISTA DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais (Processo nº 1004380-90.2024.8.11.0013), ajuizada em face de
ELIEL RIBEIRO DE SOUZA
, a qual deferiu a denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

A agravante sustenta que o pedido de denunciação encontra-se fulminado pela preclusão consumativa, pois a decisão de saneamento já havia sido proferida sem que o requerido houvesse tempestivamente postulado qualquer esclarecimento ou ajuste, como previsto no art. 357, §1º, do CPC.

Entretanto, não assiste razão à agravante.

A decisão de saneamento (Id. 190851760) proferida pelo Juízo de Origem não apreciou expressamente o pedido de denunciação formulado na contestação. Limitou-se a organizar o feito, determinando a especificação de provas, sem adentrar na análise da intervenção de terceiro. Por consequência, não se pode falar em preclusão temporal ou consumativa, tampouco em estabilização da matéria, diante da ausência de pronunciamento judicial sobre o ponto controvertido.

Como assentei na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id 307241366), a preclusão exige pronunciamento judicial expresso ou decurso de prazo em relação a matéria já decidida, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A preclusão não pode ser presumida, devendo decorrer de comando judicial inequívoco.

De igual modo, o artigo 125, II, do CPC é categórico ao prever a admissibilidade da denunciação da lide “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”, não sendo a sua formulação condicionada à existência de culpa reconhecida no feito principal.

Além disso, é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que a matéria relativa à admissibilidade ou não da denunciação da lide é de ordem pública, de modo que não se opera a preclusão pro judicato, podendo o magistrado revê-la a qualquer tempo, inclusive de ofício. Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE APRESENTADA FORA DO PRAZO PELO RÉU. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.

1.

A natureza da denunciação da lide é de verdadeira ação de regresso eventual, podendo ser oferecida tanto pelo autor quanto pelo réu da demanda originária, ensejando o ingresso de um terceiro na lide, o qual poderá ser condenado a indenizar o denunciante por prejuízos de que era responsável em virtude de lei ou do contrato
.

2.

No caso, o réu denunciou a lide quase sete meses após a apresentação de contestação, estando manifestamente fora do prazo previsto no art. 71 do CPC
.

3.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato
.

4.

Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 1304398/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2ª Turma, DJe 21/09/2015) (destaquei)

A jurisprudência em comento revela que, mesmo nos casos de postulação extemporânea, há possibilidade de revisão judicial, diante do caráter público da matéria. No caso dos autos, porém, sequer se configura a alegada extemporaneidade, pois o juízo de origem ainda não havia se manifestado sobre o pedido, circunstância que por si só afasta a preclusão.

A propósito, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de São Paulo,
“in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– INTELECÇÃO DO ART. 125, "CAPUT" E INC. II, DO CPC – NECESSIDADE.
O acolhimento do pleito de denunciação da lide é oportuno e de bom alvitre. Com isso, permite-se a intervenção da seguradora para que manifeste sua posição no que se refere à aceitação, ou não, da litisdenunciação, porquanto, até prova em contrário, ela é direta e solidariamente responsável pela condenação do seu segurado, obrigando-se até o limite da apólice.
RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20551182420238260000, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação: 26/04/2023)(destaquei)

Nesse sentido, este Sodalício já se pronunciou:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PRÉVIO ENTRE SEGURADA E CAUSADORA DO DANO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE ADMITIDA
– POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1-
Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que admitiu a denunciação da lide à segurada.
II. Questão em discussão 2- A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide à segurada nos autos da ação de ressarcimento movida pela seguradora, diante da existência de acordo extrajudicial celebrado entre a causadora do dano e a segurada, com eventual quitação integral do débito. III. Razões de decidir 3- O instituto da sub-rogação legal confere à seguradora, após o pagamento da indenização à segurada, o direito de exercer ação regressiva contra o causador do dano, nos exatos termos do art. 786 do CC. Admite-se, excepcionalmente, a mitigação da regra prevista no § 2º do art. 786 do CC, quando demonstrado que o causador do dano, de boa-fé, promoveu a quitação integral dos prejuízos diretamente ao segurado, legitimando a expectativa de exonerar-se da obrigação. 4- No caso, verifica-se divergência relevante entre as versões apresentadas pelas partes quanto ao conteúdo e à abrangência do acordo extrajudicial firmado entre as recorridas e a segurada.
5- O acolhimento da denunciação da lide à segurada, por sua vez, revela-se providência prudente e processualmente adequada, não apenas para permitir a apuração da efetiva extensão da obrigação supostamente quitada, como também para prevenir enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de medida que promove o devido contraditório, assegura a ampla defesa.
IV. Dispositivo 6- Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É admissível a denunciação da lide à vítima segurada quando comprovado acordo extrajudicial prévio com o causador do dano. 2. A existência de pagamento direto ao segurado pelo causador do dano pode, em situações excepcionais, mitigar os efeitos da sub-rogação legal da seguradora, desde que demonstrada a boa-fé e a justa expectativa de quitação integral.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786, § 2º; CPC, art. 125, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.533.886/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.09.2016.” (N.U 1009472-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS E DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE
– CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA - CONTRATO QUE VISA RESGUARDAR O BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Consoante prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
” (N.U 1029021-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) (destaquei)

No tocante à alegada violação aos princípios da celeridade e economia processual, cumpre observar que a denunciação à lide, ao contrário do que afirma a agravante, visa justamente evitar a proliferação de demandas, reunindo em um único feito a controvérsia sobre a responsabilidade indenizatória entre os eventuais corresponsáveis. Somente deve ser afastada quando flagrantemente inviável ou quando comprometer a razoável duração do processo, o que não se demonstrou nos autos.

Ressalto, ainda, que a existência de apólice vigente à época do acidente (referente ao veículo Kia Sportage EX, placa QBK-5799) é fato incontroverso, tornando legítima e oportuna a inclusão da seguradora, parte contratualmente obrigada a garantir a responsabilidade do segurado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025